Tribunal: TJMT
Processo: 1030678-74.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1030678-74.2020.8.11.0041
RECORRENTE: WANDOI LEAO DE ARAUJO
RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por WANDOI LEAO DE ARAUJO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 85332974):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DAMS – REEMBOLSO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO NEXO CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Consoante dicção do art. 3.o, § 2.o, da Lei 6.194/74, é assegurado à vítima de acidente de trânsito o reembolso com despesas de assistência médica e suplementares, no valor máximo de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), devidamente comprovadas.
Das provas coligidas as caderno processual não é possível entrever a relação de causalidade entre a compra dos medicamentos, no valor total de R$ 169,36 (cento e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos), e o tratamento da lesão decorrente do acidente de trânsito sofrido pelo Apelado, haja vista a ausência de qualquer prescrição médica para o uso de fármacos adquiridos pela parte autora.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – n. 1030678-74.2020.8.11.0041, Relatora: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 01/05/2021).
A parte recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados (id. 91207115).
A parte recorrente alega violação aos artigos 3°, § 2° e 3° c/c com o artigo 5o da lei 6.194/74, uma vez que restou comprovado nos autos as despesas médicas e hospitalares decorrentes do acidente de trânsito.
Assevera, ainda, violação ao art. 1.022, II, porquanto da omissão em relação ao documento público Prontuário médico com as prescrições medicamentosas.
Recurso tempestivo (id. 94161479).
Contrarrazões em id. 97121981.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação do art. 1.022 do CPC
A partir da suposta violação aos artigos 1.022, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido é omisso, porquanto não examinou o documento público Prontuário médico com as prescrições medicamentosas.
Entretanto, observa-se que o acórdão ao julgar os embargos de declaração, no voto condutor, constou as razões pelas quais não considerou as prescrições medicamentosa durante a internação, conforme trecho transcrito a seguir (id. 88336499):
No caso concreto, consignei estar comprovado que o Embargante foi vítima de acidente de trânsito em 29/09/2018, do qual lhe resultou na “fratura de tíbia distal esquerda”, submeteu-se a procedimento cirúrgico e recebeu alta hospitalar em 18/10/2018.
De outro lado, inobstante a data de emissão das Notas Fiscais anexadas aos autos coincidirem com a data em que o Embargante recebeu alta hospitalar (18/10/2018), não há no caderno processual qualquer receituário médico com a prescrição de tais fármacos ao Segurado.
Com efeito, não é permitido ao Poder Judiciário presumir que os remédios serviram para o tratamento da moléstia.
Vale dizer, outrossim, que as prescrições medicamentosas a que se refere o Embargante nesta peça processual foram feitas pelo médico durante o período em que o Embargante estava internado, o que não serve para comprovar a prescrição dos fármacos para uso domiciliar.
Denota-se, nessa conjuntura, que o acórdão invectivado não guarda vícios a serem sanados e que as questões trazidas pelo Embargante se revestem de nítida irresignação da parte quanto ao resultado do julgamento já que pretende, ainda que sob a forma de omissão, apontar suposto equívoco desta instância julgadora na reforma da sentença.
Partindo dessas premissas, nota-se que não há omissão no acórdão, posto que o acórdão fundamentou as razões pela qual afastou o reembolso médico e o receituário médico, o que se pretende é a rediscussão do mérito, e os aclaratórios não constituem a via adequada para tal mister.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 1.022, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Com efeito, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta irregularidade alegada pelo recorrente é fundada que restou comprovado nos autos as despesas médicas e hospitalares decorrentes do acidente de trânsito.
No caso, o acórdão deu provimento ao recurso, considerando a ausência comprovação nexo causalidade entre as compra dos medicamentos e o tratamento da lesão decorrente do acidente de trânsito, como se vê (id. 8275463):
Deste acervo probatório, inconteste que a lesão sofrida decorreu do acidente trânsito, contudo, não se pode perder de vista que a lide versa sobre reembolso de despesa médica.
Para a comprovação da despesa médica com medicamentos, o Apelado anexou no ID. 82190160 a Nota Fiscal n.o 4246, emitida pela empresa Raiadrogasil S.A. (cnpj n.o 61.585.865/0500-94), em 18/10/2018, no valor de R$ 73,59 (setenta e três reais e cinquenta e nove centavos), em que consta na descrição os produtos “paracetamol”, “ibuprofeno” e “cefalexina”.
Nesse ponto, registra-se que inobstante a emissão da Nota Fiscal coincidir com a data em que o Recorrido recebeu alta hospitalar, não há nos autos qualquer receituário médico com a prescrição de tais fármacos ao Apelado.
No que tange à Nota Fiscal n.o 1979, emitida pela Drogaria Mellin Ltda EPP (cnpj n.o 05.085.171/0001-84, no valor de R$ 95,77 (noventa e cinco reais e setenta e sete centavos), referente à compra dos produtos “dipirona” e “G Cefalexina” em 18/02/2019, ou seja, 4 (quatro) meses após a alta hospitalar do Recorrido, de igual modo, não foi comprovado pelo Apelado a prescrição médica para o uso de tais medicamentos no tratamento da moléstia noticiada.
Diante disso, não é possível concluir, de modo seguro e inconteste, que os fármacos adquiridos pelo Apelado foram, de fato, prescritos para o tratamento da lesão decorrente do acidente automobilístico.
Assim, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DPVAT. COBERTURA DE HONORÁRIOS MÉDICOS. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Tribunal de origem, amparado na análise do contexto fático-probatório dos autos consignou que os honorários médicos devem ser excluídos, pois constituem patrimônio individual da médica que só por ela podem ser reclamados, e assim, não podem ser incluídos nas despesas médicas para reembolso. A revisão desse entendimento, no presente caso, demandaria o reexame do contexto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp: 773672 SP 2015/0223577-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/11/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2015)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 07 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça